Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731537-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 30290139). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 30290139) interposto por INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER contra a decisão (Doc. Num. 29582489) por meio da qual foi indeferido o pedido atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelo Recorrente. I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador